Tribunal: TJSP
Processo: 0000105-93.2018.8.26.0600
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
Registro: 2020.0000203814
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000105-93.2018.8.26.0600, da Comarca de Lins, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado SAMIR
GONÇALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO
WOHLERS (Presidente) e TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 19 de março de 2020.
DAMIÃO COGAN
Desembargador Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 0000105-93.2018.8.26.0600
APELAÇÃO CRIMINAL no 0000105-93.2018.8.26.0600
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: SAMIR GONÇALVES
LINS
VOTO No 42.405
Apelação criminal. Violência doméstica. Ameaça. Absolvição
por insuficiência de provas. Apelo ministerial buscando a
condenação por infração ao art. 147, do Código Penal.
Conjunto probatório frágil. Recurso improvido.
SAMIR GONÇALVES foi denunciado por infração ao artigo 147, caput,
e 329, caput, ambos do Código Penal, restando absolvido da imputação, em razão
da insuficiência de provas a darem ensejo à condenação, nos termos do art. 386,
VII, do Código de Processo Penal (fls. 201/206).
Irresignado, o parquet apela pretendendo a condenação do apelado
por infração aos arts. 147, do Código Penal (fls. 220/228).
Foi contrariado o reclamo (fls. 236/242).
A douta Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento do
recurso ministerial (fls. 249/251).
É o relatório.
Consta da denúncia que no dia 13 de julho de 2018, às 16h20min, na
Rua José Maria Santa Ana 1050, Jardim Imperial, na cidade de Sabino/SP, comarca
de Lins, SAMIR GONÇALVES ameaçou, por palavras e gestos, sua companheira
Maria Angelica dos Santos Paschoal, bem como a cunhada dela, Tatiane Cristina
Rodrigues da Silva, por palavras, de causar-lhes mal injusto e grave.
Segundo apurado, o réu mora com Maria Angélica dos Santos
Paschoal e os filhos dela há 6 meses. No mesmo imóvel, reside a cunhada de Maria
Angelica, Tatiane Cristina Rodrigues da Silva e sua família.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 0000105-93.2018.8.26.0600
Por ocasião dos fatos, o patrão do réu foi chamá-lo em casa, pois não
teria ido tirar o leite no horário. Ao se levantar, Samir ficou agressivo e xingou a
amásia e os filhos dela de “vagabundos”. Ainda, o réu passou a quebrar móveis da
casa e ameaçou a companheira e Tatiane Cristina Rodrigues da Silva de morte, de
posse de uma faca.
A Polícia Militar foi acionada e, quando determinado que saísse do
imóvel para ser ouvido, o réu partiu para cima dos policiais tentando desferir socos e
chutes nos mesmos, porém, foi contido mediante emprego de força física e
algemado.
Não obstante os argumentos deduzidos pela Justiça Pública,
necessária a manutenção da absolvição do réu.
Samir optou pelo silêncio perante a autoridade policial (fls. 16). Em
Juízo, negou a imputação, alegando que apenas desferiu um golpe em uma mesa
de mármore que havia no seu imóvel, pois teria perdido o horário do seu trabalho.
Negou ter proferido ameaças contra as vítimas ou ter tentado agredir os policiais.
Disse que após a lavratura do boletim de ocorrência, retornou à sua residência,
onde foi recebido por Maria Angélica.

Sua versão encontra-se em consonância com o depoimento das
vítimas.
A vítima Maria Angélica relatou, perante a autoridade policial, que o
relacionamento do casal nunca foi harmônico. Disse que na data dos fatos, o patrão
do réu foi chamá-lo, pois não havia tirado o leite no horário, momento em que Samir
se levantou agressivo e começou a xingá-la e seus filhos de “vagabundos”, dizendo
que iria matá-los. Em seguida, ele começou a quebrar todos os móveis da casa,
sendo, uma mesa de mármore, uma rack, os vasos de enfeites, o tanquinho e a
piscina de seus filhos. Em seguida chegou sua cunhada Tatiane, grávida de nove
meses, casada com seu irmão, ao passo em que o acusado também a xingou,
oportunidade em que Samir pegou uma faca e as ameaçou.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 0000105-93.2018.8.26.0600
Todavia, em juízo, negou as ameaças. Disse que o réu apenas
quebrou uma mesa de mármore, pois estava nervoso pelo fato de sua prima Tatiane
estar xingando-o. Alegou que em nenhum momento ele se apoderou de uma faca e
as ameaçou. Disse que tem a intenção de reatar o relacionamento.
A vítima Tatiane também negou as ameaças em juízo, afirmando que
o réu desferiu um golpe contra a mesa, quebrando-a. Negou que ele tenha se
apoderado de uma faca, dizendo que iria matá-las.
O policial militar Bruno Cabral da Silva narrou que foram acionados
para atender uma ocorrência de “desinteligência”. No local, constataram vários
objetos quebrados, e o réu estava nos fundos da casa, um pouco nervoso, sendo
necessário algemá-lo para conduzi-lo à Delegacia de Policia. Disse que o réu
começou a falar alto, mas não houve qualquer tipo de agressão ou ameaça de sua
parte. Disse que as vítimas não afirmaram que ele havia as ameaçado de morte.
In casu, não restou cabalmente demonstrado que a conduta do réu
tenha gerado grande temor na vítima de sofrer mal injusto e grave, tendo ambas as
vítimas, inclusive, afirmado que o réu não as ameaçou e que apenas estava nervoso
e acabou quebrando móveis.
Ambas as vítimas alegaram que não leram antes de assinar seus
depoimentos em solo policial.
A prova oral amealhada não é suficiente para se verificar a ocorrência
das aludidas ameaças.
Dessa forma, diante da insuficiência de provas acerca dos delitos
imputados, necessária a manutenção da absolvição, aplicando-se o princípio do in
dubio pro reo.
Isso posto, nega-se provimento ao recurso ministerial.
José Damião Pinheiro Machado Cogan
Desembargador Relator